Tribunal: TJMT
Processo: 0006809-92.2015.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006809-92.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0001-51 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

- VIA IMPRÓPRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão apontada quando a matéria foi objeto de análise e decisão no acordão recorrido.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - SBSC

contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente as Apelações Cíveis interpostas pelo Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ids. 108748471, págs. 35 a 40, e 108748472, págs. 1 a 27).

O embargante sustenta, em suma, omissão/contradição no acordão embargado no que diz respeito a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque a responsabilidade por providências nos procedimentos de traumatologia e ortopedia no Hospital Regional de Rondonópolis é do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis.

Prequestiona
os artigos 5º, II, 37, XX, e 196, Constituição Federal, 1º, 4º, 141, 492, 1.022, todos do Código de Processo Civil, 421, Código Civil, artigo 1º, Lei Federal 8.080/90 e artigo 1º, Lei Federal 1.920/53, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de sanar o vício apontado, com a reforma do acórdão recorrido (ids. 108748472, págs. 18 a 27, e 108748473, págs. 1 a 5).

O embargado contrarrazoar rechaçando os argumentos aventados (id 10874847).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - SBSC

contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente as Apelações Cíveis interpostas pelo Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão restou assim ementada (ids. 108748471, págs. 35 a 40, e 108748472, págs. 1 a 27):

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA.

A extinção do vínculo contratual, ocorrida em grau recursal, trata-se de fato superveniente.

Entrementes, apesar da marcha processual não poder sofrer retrocessos, ela também não pode conservar-se indiferente às modificações que ocorram na realidade que a cerca e é exatamente esse dinamismo inerente ao processo que faz com que, fatos supervenientes inseridos no contexto litigioso possam constituir modificar ou extinguir os fundamentos jurídicos trazidos na inicial gerando reflexos diretos no provimento jurisdicional a ser concedido.

In caso, o fato superveniente demonstrado, tem o condão de modificar o direito, tão somente para limitar no tempo a possibilidade de responsabilização da contratada, ora apelada, sem jamais excluí-la.

Até porque arcar com os danos oriundos da execução dos serviços é um dos deveres da contratada previstos expressamente no Contrato de Gestão firmado com o Estado de Mato Grosso.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020).

O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

Partindo dessas premissas, diante da omissão do Poder Público, impõe-se o provimento parcial dos Apelos, uma vez que é imperioso considerar que os procedimentos de alta e média complexidade são de responsabilidade dos Estados e que a vigência do instrumento Contrato de Gestão chegou a termo, não havendo notícia nos autos da continuidade daquele vínculo.

Recurso parcialmente provido.”

Busca o Embargante sanar omissões no que diz respeito à omissão/contradição no que diz respeito a sua legitimidade para figurar no polo passiva da demanda, porque a responsabilidade por providências nos procedimentos de traumatologia e ortopedia no Hospital Regional de Rondonópolis é do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis.

E, prequestiona,
os artigos 5º, II, 37, XX, e 196, Constituição Federal, 1º, 4º, 141, 492, 1.022, todos do Código de Processo Civil, 421, Código Civil, artigo 1º, Lei Federal 8.080/90 e artigo 1º, Lei Federal 1.920/53, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Ou seja, insiste que deve ser excluído da demanda por ilegitimidade passiva
ad causam
.

Pois bem. Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o Embargante, resta clara a fundamentação quanto o ponto indicado nos embargos como omissivo/contraditório,
in verbis
:

“(...) V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA) EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Sociedade Beneficente São Camilo – SBSC apresentou contrarrazões aos recursos de apelação às fls. 398/409, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva, justificando que em atenção aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial o da Legalidade, Publicidade, Moralidade, é impossível determinar que a sociedade seja a responsável direta para executar as ações no Hospital Regional de Rondonópolis, até mesmo porque o Contrato n° 002/SES/MT/2021, que a obrigava perante o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde não se encontrará vigente. Nesse contexto, requer sua exclusão do polo passivo da demanda.

Em memoriais, apresentados em 21/02/2021, a Apelada aduz que ante a superveniência da extinção do Contrato de Gestão n.º 002/SES/MT/2011 à apresentação de Contrarrazões ao Recurso de Apelação em maio de 2017, requer seja a Sociedade Beneficente São Camilo excluída do polo passivo da presente demanda judicial, declarando-se parte ilegítima para figurar neste, outrora pactuado com o Estado de Mato Grosso, mantenedor e responsável pela gestão do Hospital Regional de Rondonópolis, observados os limites dos pedidos insertos na petição inicial.

Sucessivamente, pelos Princípios da Especificidade, reitera seja mantida improcedência do presente feito.

Passo a analisar.

Em primeiro grau, a preliminar ora ventilada foi rechaçada nos seguintes termos: (...)

II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Sociedade Beneficente São Camilo não merece acolhimento. Isso porque, por força do Contrato de Gestão nº 002/SES/MT/2011, compete a Sociedade Beneficente São Camilo o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella” (fls. 16/25), de modo que, se o pedido for julgado procedente, será a requerida responsável direta por qualquer alteração da estrutura funcional e física da referida unidade hospitalar e seus equipamentos. Assim, por tais motivos, a Sociedade Beneficente São Camilo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pelo que rejeito a preliminar arguida pela requerida. (...) fls. 378/384. Grifos acrescidos.

De fato, o Contrato de Gestão nº 002/SES/MT/2011 possuía vigência de 01/07/2011 a 30/06/2016, sendo prorrogado até 15/09/2017 (Diário Oficial n° 27060 p. 58). Desse modo, quando da prolação da sentença em 26/09/2016 o contrato ainda estava vigente, encerrando-se em momento posterior, motivo pelo qual a decisão de primeira instância que manteve a apelada no polo passivo da lide é apropriada.

Como noticiado em sede de memoriais, a extinção do vínculo contratual, ocorrida em grau recursal, portanto, trata-se de fato superveniente.

Entrementes, apesar da marcha processual não poder sofrer retrocessos, ela também não pode conservar-se indiferente às modificações que ocorram na realidade que a cerca e é exatamente esse dinamismo inerente ao processo que faz com que, fatos supervenientes inseridos no contexto litigioso possam constituir modificar ou extinguir os fundamentos jurídicos trazidos na inicial gerando reflexos diretos no provimento jurisdicional a ser concedido.

Com efeito, o artigo 493 do CPC/2015 dispõe
in verbis
: Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Chiovenda já proclamava que o juiz deverá acolher a demanda “ainda que o fato jurídico em que se funda a pretensão tenha sobrevindo durante a lide, dede que não se trate de demanda nova” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. v.1. p. 358, tradução J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva 1965, p. 358). Segundo Milton Paulo de Carvalho, “o princípio assente é o de que a sentença deve incidir sobre o estado de fato da causa no momento da decisão, devendo considerar os fatos que intercorreram na pendência do processo e possam influir para o acolhimento ou a rejeição do seu objeto” (CARVALHO, Milton Paulo de. Do pedido no processo civil. Porto Alegre: S.a Fabris, 1992, p. 132).

In caso, o fato superveniente demonstrado, tem o condão de modificar o direito, tão somente para limitar no tempo a possibilidade de responsabilização da contratada, ora apelada, sem jamais excluí-la.

Até porque arcar com os danos oriundos da execução dos serviços é um dos deveres da contratada previsto expressamente na clausula 2.1.16, do Contrato de Gestão nº 002/SES/MT/2011, veja-se: 2.1.16. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados a Contratante, usuários e/ou terceiros por sua culpa, em consequência de erro, negligência, ou imperícia, própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados (fl. 17).

Outrossim, Emenda Constitucional no 19/98 ao consagrar a figura do contrato de gestão, introduzindo o § 8° ao art. .37 da Constituição da República, conferiu autonomia gerencial, orçamentária e financeira aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta com a fixação de controles e critérios de desempenho, direitos e obrigações de seus dirigentes.

Vale transcrever trecho de Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assim decidiu:

(...) 7. A responsabilidade pelo não cumprimento de todas as metas do contrato de gestão objeto do writ é imputável tão somente à entidade impetrante, não havendo como atribuir ao Poder Público, que lhe transferiu recursos financeiros e lhe cedeu servidores públicos, a ‘culpa’ pelo cumprimento de percentual insatisfatório das metas contratualmente estipuladas.

Além disso, conforme bem observado pelo parecer que fundamentou o ato, a impetrante admite o descumprimento parcial do contrato e não justifica os motivos desse descumprimento, apenas discorre que o Poder Público não lhe orientou de maneira suficiente para que as metas pudessem ser atingidas.

Registre-se que as alegações da impetrante são contrárias aos princípios que regem a Administração Pública e as atividades do chamado “terceiro setor”, pois a qualificação de entidades como organizações sociais e a celebração de contratos de gestão tiveram origem na necessidade de se desburocratizar e otimizar a prestação de serviços à coletividade, bem como viabilizar o fomento e a execução de atividades relativas às áreas especificadas na Lei 9.637/98 (ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde). Assim, apesar de, na espécie, competir ao Ministério do Meio Ambiente a fiscalização, a avaliação e o acompanhamento dos resultados do contrato de gestão, essas providências não afastam a responsabilidade do impetrante de cumprir as metas acordadas com o Poder Público. (- MS: 10527 DF 2005/0046851-1, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 14/09/2005, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 07/11/2005 p. 75). (Grifos acrescidos).

Ademais as ações de ressarcimento são também imprescritíveis, de acordo com o disposto no art. 37, § 5º da CRFB. Então, pode o Estado movê-la, a qualquer tempo, contra agentes, que tenham praticado ilícitos, que causem prejuízos aos cofres públicos.

Assim, considerando que a Sociedade Beneficente São Camilo – SBSC, possuía Contrato de Gestão nº 002/SES/MT/2011, firmado com o Estado de Mato Grosso, deverá sim ser mantida no polo passivo e responder pelos direitos e obrigações decorrentes da avença. Contudo, sua eventual responsabilização deverá considerar a vigência do respectivo contrato administrativo com início em 01/07/2011 e término em 15/09/2017.

Ante as considerações expostas, rejeito a preliminar aventada (...)”

Ora, ficou claro, tanto na sentença, quanto no acórdão embargado, que
, por força do Contrato de Gestão nº 002/SES/MT/2011, compete a Sociedade Beneficente São Camilo o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella”, de modo que, é também responsável por alteração da estrutura funcional e física da referida unidade hospitalar e seus equipamentos, delimitado ao período de vigência do referido contrato.

Dentro desse contexto fático-jurídico, não se tem como excluir da demanda a Sociedade Beneficente São Camilo-SBSC.

A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça acerca da questionada preliminar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ESTÉTICOS –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO NOSOCÔMIO – REJEITADA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO MÉDICO CIRURGIÃO – REJEIÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INÉRCIA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, “CAPUT” DO DDC - VIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL (RESPONSABILIDADE OBEJTIVA) – DEVER DE INDENIZAR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL INQUESTIONÁVEL E CONDIZENTE COM AS DESPESAS CIRURGICAS POSTERIORES E INTERNAÇÕES – DANO MORAL E ESTÉTICO EXISTENTES – JUROS DE MORA PARA DANO MORAL E ESTÉTICO – DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME SENTENCIADO - VERBAS FIXADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE SOLIDARIAMENTE - APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES QUANTO À PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – INVIABILIDADE DE CITAÇÃO PELA VIA POSTAL, AINDA QUE RECEBIDA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO

– ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA N. 429/STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÕES E AFRONTA A DISPOSITIVO DE LEI E/OU JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade “ad causam” do nosocômio, posto que o procedimento cirúrgico foi realizado no estabelecimento hospitalar, podendo, portanto, o hospital constar do polo passivo da demanda
. Mostra-se descabida a tese de nulidade de citação, quando ela ocorreu no endereço declinado, e recebida na empresa da qual o médico cirurgião é sócio, destacando-se a ausência de prova no sentido de que o recebimento se deu por pessoa que não trabalhava na referida empresa. É objetiva a responsabilidade do hospital onde foi realizado procedimento cirúrgico e internações, em que se constatou a ocorrência de erro médico, e demonstrada a inércia do estabelecimento hospitalar, aplicando-se o disposto no artigo 14, “caput” do CDC, configurando-se a responsabilidade objetiva.

Mostra-se patente a responsabilização do médico cirurgião quando demonstrada por meio de prova pericial que foi ele o responsável por erro médico que deu azo a outros procedimentos cirúrgicos de emergência, e que colocaram a vida da paciente em risco.

Havendo demonstração inequívoca de nexo causal entre a conduta e o dano experimente, impõe-se a responsabilização civil.

Não há que se reformada a sentença no que tange à fixação do dano material, concernente ao prejuízo decorrente de várias cirurgias reparadoras e internações necessárias, bem como deve ser mantido o “quantum” fixado a título de danos morais e estéticos, eis que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É descabido o pedido para que seja fixado como marco inicial de cômputo para juros de mora, no tocante ao dano material, a partir do arbitramento, ao passo que os juros de mora para danos morais e estéticos incidem desde a citação, quando se tratar de relação contratual.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.” (N.U 0036512-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) (grifo nosso)

Aliado a isso, insta consignar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha motivo suficiente para proferir sua decisão. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

(...). 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9) (grifo nosso)

Logo, não se verifica a existência dos vícios elencados pelo embargante, porquanto o ponto omissivo/contraditório do recurso foi analisado, cujo resultado foi pelo provimento parcial dos apelos dos embargados, com a reformada da sentença recorrida
.

O que se
nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos pela Sociedade Beneficente São Camilo – SBSC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022